Tribunal: STJ
Processo: 0812714-74.2021.4.05.8300
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2025-06-27

Inteiro teor:
EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2040852 - PE (2022/0373421-4)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
EMBARGANTE
: UNIÃO
EMBARGADO
: ANTONIO SENA DOS SANTOS
ADVOGADOS
: CÂNDIDO DODO SILVA FILHO - PE012006
ANA KARINA DE SALES PEREIRA - PE022554
INTERES.
: ASSOCIAÇÃO
NACIONAL
DOS
SUBOFICIAIS,
SARGENTOS E TAIFEIROS DA AERONÁUTICA - "AMICUS
CURIAE"
ADVOGADOS
: ELIANA CALMON ALVES - DF046625
ROGERIO FRANÇA ATHAYDE DE ALMEIDA - DF058809
ERIC DINIZ CASIMIRO - DF063071
RENATO CALMON ALVES BERNARDO DA CUNHA -
DF019863
CAMILA RIBEIRO SANSAO - DF071604
ANAMARIA DE FARIAS TEIXEIRA BUENO - DF007328
EMENTA
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. OMISSÕES. INEXISTÊNCIA.
MERO

INCONFORMISMO.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
P
REQUESTIONAMENTO
DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL.
INVIABILIDADE. ACLARATÓRIOS REJEITADOS.
1. O acórdão embargado não possui o vício suscitado pela parte
embargante, pois apresentou, com clareza e coerência, os fundamentos
infraconstitucionais que justificaram a sua conclusão, com base em
interpretação histórico-legislativa.
2. Quanto às alegadas omissões relativas ao sistema remuneratório
dos militares e aos princípios da legalidade, da separação de poderes e da
isonomia, não se pode conhecer de tais matérias, pois não foram apresentadas
nas razões do recurso especial, razão pela qual constituem manifesta inovação
recursal quando da oposição destes aclaratórios.
3. Por fim, não cabe a este Superior Tribunal de Justiça, em sede de
recurso especial, examinar eventual ofensa a dispositivo constitucional, ainda
que para fins de prequestionamento, quando a questão foi analisada
unicamente sob a ótica infraconstitucional, sob pena de usurpação da
competência reservada ao Supremo Tribunal Federal.
4. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA48468597 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 26/06/2025 12:01:00
Publicação no DJEN/CNJ de 30/06/2025. Código de Controle do Documento: 1dcaab2d-bdbb-464e-a22d-a1e9784a2d7d

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Primeira Seção, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura, Benedito Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina, Gurgel de Faria e
Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
26 de junho de 2025
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA48468597 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 26/06/2025 12:01:00
Publicação no DJEN/CNJ de 30/06/2025. Código de Controle do Documento: 1dcaab2d-bdbb-464e-a22d-a1e9784a2d7d

EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2040852 - PE (2022/0373421-4)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
EMBARGANTE
: UNIÃO
EMBARGADO
: ANTONIO SENA DOS SANTOS
ADVOGADOS
: CÂNDIDO DODO SILVA FILHO - PE012006
ANA KARINA DE SALES PEREIRA - PE022554
INTERES.
: ASSOCIAÇÃO
NACIONAL
DOS
SUBOFICIAIS,
SARGENTOS E TAIFEIROS DA AERONÁUTICA - "AMICUS
CURIAE"
ADVOGADOS
: ELIANA CALMON ALVES - DF046625
ROGERIO FRANÇA ATHAYDE DE ALMEIDA - DF058809
ERIC DINIZ CASIMIRO - DF063071
RENATO CALMON ALVES BERNARDO DA CUNHA -
DF019863
CAMILA RIBEIRO SANSAO - DF071604
ANAMARIA DE FARIAS TEIXEIRA BUENO - DF007328
EMENTA
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. OMISSÕES. INEXISTÊNCIA.
MERO

INCONFORMISMO.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
P
REQUESTIONAMENTO
DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL.
INVIABILIDADE. ACLARATÓRIOS REJEITADOS.
1. O acórdão embargado não possui o vício suscitado pela parte
embargante, pois apresentou, com clareza e coerência, os fundamentos
infraconstitucionais que justificaram a sua conclusão, com base em
interpretação histórico-legislativa.
2. Quanto às alegadas omissões relativas ao sistema remuneratório
dos militares e aos princípios da legalidade, da separação de poderes e da
isonomia, não se pode conhecer de tais matérias, pois não foram apresentadas
nas razões do recurso especial, razão pela qual constituem manifesta inovação
recursal quando da oposição destes aclaratórios.
3. Por fim, não cabe a este Superior Tribunal de Justiça, em sede de
recurso especial, examinar eventual ofensa a dispositivo constitucional, ainda
que para fins de prequestionamento, quando a questão foi analisada
unicamente sob a ótica infraconstitucional, sob pena de usurpação da
competência reservada ao Supremo Tribunal Federal.
4. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA48468595 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 26/06/2025 12:01:01
Código de Controle do Documento: dced7e2f-6b04-48ae-812c-d5d3e23b14c0

Trata-se de embargos de declaração opostos pela UNIÃO contra acórdão de
minha relatoria que negou provimento ao seu recurso especial, nos termos da seguinte
ementa:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA.
MILITARES.
QUADRO
DE
TAIFEIROS
DA
AERONÁUTICA. PROVENTOS E PENSÕES. PROMOÇÃO NA INATIVIDADE
E PERCEPÇÃO SIMULTÂNEA DE REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE
AO GRAU HIERÁRQUICO SUPERIOR. APLICAÇÃO CUMULATIVA DE
NORMAS. POSSIBILIDADE. SOBREPOSIÇÃO DE GRAUS HIERÁRQUICOS.
INEXISTÊNCIA. REPARAÇÃO HISTÓRICA. TESE FIRMADA SOB O RITO
DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. RECURSO DA UNIÃO
DESPROVIDO.
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal
da 2a Região que deu provimento à apelação de militar inativo do quadro de taifeiros
da Aeronáutica, negando o restabelecimento do pagamento dos proventos nos
valores correspondentes ao posto de Primeiro-Tenente.
2. A União sustenta que o acórdão recorrido contraria dispositivos legais ao
permitir a superposição de graus hierárquicos, limitando a promoção e os proventos
à graduação máxima de Suboficial, e que não houve decadência do direito de
revisão dos atos administrativos.
3. A controvérsia em apreciação foi assim delimitada, por ocasião da
afetação do presente Recurso Especial ao Tema n. 1.297 do STJ: "Definir (i) a
possibilidade de aplicação cumulativa da Lei n. 12.158/2009 e do art. 34 da Medida
Provisória n. 2.215-10/2001 aos militares oriundos do Quadro de Taifeiros da
Aeronáutica na reserva remunerada, reformados ou no serviço ativo, cujo ingresso
no referido Quadro se deu até
; e (ii) se a revisão dos proventos de
31/12/1992
aposentadoria concedidos aos militares reformados e/ou aos pensionistas militares
que foram promovidos ao grau hierárquico superior, em decorrência da Lei n. 12.158
/2009, está sujeita ao prazo decadencial previsto no art. 54 da Lei n. 9.784/1999".
4. A aplicação cumulativa da Lei n. 12.158/2009 e do art. 34 da Medida
Provisória n. 2.215-10/2001 é compatível, pois tratam de institutos jurídicos
distintos, sendo possível o recebimento conjunto pelos militares abrangidos pelos
requisitos legais. Isso porque a Lei Federal assegura o acesso às graduações
superiores na inatividade, enquanto a Medida Provisória garante a percepção de
remuneração correspondente ao grau hierárquico superior.
5. Explicados os objetivos diferenciados desses dois comandos normativos
– o incremento financeiro de proventos e a efetiva promoção hierárquica na reserva –
, que, por si só, já justificam sua aplicação concomitante, também é importante
destacar que esse último diploma, após decorrido quase meio século, veio
tardiamente garantir o direito de promoção aos taifeiros da Aeronáutica, consoante
autorizado desde a Lei n. 3.953/1961, que previa a possibilidade de promoção à
graduação de Suboficial.
6. Nesse sentido, a situação em exame coaduna a conclusão de que, diante
da ausência de vedação legal em relação à cumulação dos benefícios previstos no
art. 34 da MP n. 2.215-10/01 e nos arts. 1o e 2o da Lei n. 12.158/09, não se mostra
Documento eletrônico VDA48468595 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 26/06/2025 12:01:01
Código de Controle do Documento: dced7e2f-6b04-48ae-812c-d5d3e23b14c0

legítima a redução da remuneração dos autores promovida pela União, não havendo
motivos fáticos, jurídicos e jurisprudenciais que desabonem a concomitância da
aplicação dos benefícios de promoção e de incremento financeiro.
7. Afinal, a interpretação teleológica de todos os dispositivos em conjunto
leva à conclusão de que a intenção legislativa era corrigir injustiças e propiciar
benefícios financeiros e hierárquicos aos taifeiros da Aeronáutica que foram
prejudicados com a mora regulamentar, razão pela qual confirma-se que a
cumulatividade dos dispositivos em comento é permitida e que o não
reconhecimento de tal possibilidade significaria, novamente, um grande dano aos
integrantes desse quadro.
8. A questão da decadência administrativa na revisão dos proventos fica
prejudicada, uma vez reconhecida a compatibilidade da aplicação cumulativa das
normas.
9. Tese jurídica firmada: "É compatível a aplicação cumulativa da Lei n.
12.158/2009 e do art. 34 da Medida Provisória n. 2.215-10/2001 aos militares
oriundos do Quadro de Taifeiros da Aeronáutica na reserva remunerada, reformados
ou no serviço ativo, cujo ingresso no referido Quadro se deu até
".
31/12/1992
10. Caso concreto: Recurso Especial conhecido e desprovido.

11. Recurso julgado sob a sistemática dos recursos especiais
representativos de controvérsia (art. 1.036 e ss. do CPC/2005 e art. 256-N e ss. do
RISTJ).

Nestes embargos, a parte recorrente alega cinco omissões: 1) quanto ao
sistema remuneratório dos militares (arts. 142, § 3o,
c.c. art. 169, § 1o, da CF); 2) sobre
x
a criação de nova norma jurídica, majorando a remuneração sem amparo em lei
específica; 3) sobre a ofensa ao Princípio da Legalidade (art. 37 e 169, § 1o, incisos I e II,
da CF); 4) quanto à afronta ao Princípio da Separação de Poderes (art. 2o da CF); e 5)
sobre a violação ao Princípio da Isonomia (art. 5o,
, e 142 da CF).
caput
Ao final, requer o acolhimento dos embargos e o prequestionamento dos
dispositivos constitucionais.
Houve impugnação.
É o relatório.
VOTO
Sem razão a parte embargante.
Quanto ao segundo vício apontado, no acórdão embargado, foi indicado que
"o art. 34 da MP n. 2.215-10/01 não proíbe que seja utilizada a nova graduação alcançada
quando da superveniência da Lei n. 12.158/09 e que o militar não possuía ao ser
transferido para a inatividade, para a incidência do benefício que prevê o cálculo da
remuneração correspondente ao grau hierarquicamente superior."
Portanto, o acórdão embargado não possui o vício suscitado pela parte
embargante, pois apresentou, com clareza e coerência, os fundamentos
infraconstitucionais que justificaram a sua conclusão, com base em interpretação
Documento eletrônico VDA48468595 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 26/06/2025 12:01:01
Código de Controle do Documento: dced7e2f-6b04-48ae-812c-d5d3e23b14c0

histórico-legislativa, de que, "em nenhum dos normativos acima relacionados, foi
encontrada qualquer restrição à incidência do inciso II do art. 50 da Lei n. 6.880/80 aos
militares que foram promovidos pela Lei n. 12.158/09 e que se encontravam sob a
ressalva contida no art. 34 da MP n. 2.215-10/01."
Aliás, este era o entendimento que vinha sendo adotado pelo ente federal, sob
, até que foi subrepticiamente
a chancela do Tribunal de Contas da União
modificado, em
idos de 2019, pela nova gestão presidencial.
No caso, existe mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento
proferido, que lhe foi desfavorável, o que não viabiliza o cabimento de embargos de
declaração, nos termos do art. 1.022, inciso II, do CPC/2015.
Nessa senda:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015.
1. Nos rígidos limites estabelecidos pelo art. 1.022, do Código de Processo
Civil de 2015, os embargos de declaração destinam-se apenas a suprir omissão,
afastar obscuridade, eliminar contradição ou sanar erro material eventualmente
existentes no julgado e, excepcionalmente, atribuir-lhe efeitos infringentes quando
algum desses vícios for reconhecido.
2. A contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a
interna, ou seja, aquela entre proposições do próprio
. O descontentamento
decisum
com a conclusão do julgado não dá ensejo à contradição prevista no art. 1.022, I, do
CPC/2015.
3. O recurso aclaratório não se presta à reforma do entendimento aplicado
ou ao rejulgamento da causa.
4. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. (EDcl no REsp n.
1.469.545/SC, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
26/2/2024
29/2/2024

PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
CONTRADIÇÃO.
AUSÊNCIA.
MULTA
POR
MANIFESTA
INADMISSIBILIDADE RECURSAL. INAPLICABILIDADE.
1. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, têm
ensejo quando há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado.
2. Hipótese em que o vício de contradição alegado pelo embargante, na
realidade, manifesta seu inconformismo com o desprovimento do agravo interno.
3. Apesar de o agravo interno questionar decisão fundada em julgamento
repetitivo, não está presente o caráter manifestamente improcedente do recurso a
ensejar a aplicação da sanção prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC/2015, pois o
decidido no Tema 1.076/STJ foi objeto de recurso extraordinário já admitido como
representativo da controvérsia pelo STF.
4. Embargos de declaração parcialmente acolhidos para retirar a multa
imposta, sem conferir efeitos modificativos ao julgado. (EDcl no AgInt no AREsp n.
2.027.989/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.)
11/9/2023
15/9/2023

Documento eletrônico VDA48468595 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 26/06/2025 12:01:01
Código de Controle do Documento: dced7e2f-6b04-48ae-812c-d5d3e23b14c0

Quanto às alegadas omissões relativas ao sistema remuneratório dos militares
(arts. 142, § 3o, c.c. art. 169, § 1o, da CF) e aos princípios da legalidade (art. 37 e 169, §
x
1o, incisos I e II, da CF), da separação de poderes (art. 2o da CF) e da isonomia (art. 5o,
, e 142 da CF), não se pode conhecer de tais matérias, pois não foram apresentadas
caput
nas razões do recurso especial, razão pela qual constituem manifesta inovação recursal
quando da oposição destes aclaratórios. A propósito: AgInt nos EDcl no AREsp n.
2.430.680/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/10/2024
, DJe de
; EDcl no REsp n. 2.150.227/SP, relator Ministro Humberto Martins,
25/10/2024
Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
.
24/3/2025
28/3/2025
Por fim, não cabe a este Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso
especial, examinar eventual ofensa a dispositivo constitucional, ainda que para fins de
prequestionamento, quando a questão foi analisada unicamente sob a ótica
infraconstitucional, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo
Tribunal Federal. Nesse sentido: EDcl no REsp n. 1.770.967/SC, relator Ministro
Benedito Gonçalves, Primeira Seção, DJe de
; EDcl no AgInt nos EAREsp
28/6/2023
1.660.220/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, DJe
; EDcl no
7/12/2021
AgInt nos EAREsp 324.950/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, DJe
; EDcl no AgInt nos EREsp 1.692.293/PR, relatora Ministra Regina Helena
15/12/2021
Costa, Primeira Seção, DJe
; EDcl no REsp 1.818.872/PE, relatora Ministra
12/11/2021
Assusete Magalhães, Primeira Seção, DJe
.
14/6/2021
Advirto, desde logo, que a nova oposição de aclaratórios, com o propósito de
reverter o resultado do julgamento, poderá ensejar a aplicação de multa, nos termos do
art. 1.026, § 2o, do CPC/2015.
Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA48468595 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 26/06/2025 12:01:01
Código de Controle do Documento: dced7e2f-6b04-48ae-812c-d5d3e23b14c0

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA SEÇÃO

EDcl no
Número Registro: 2022/0373421-4
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 2.040.852 / PE
Números Origem: 08127147420214058300 8127147420214058300
PAUTA: 11/06/2025
JULGADO: 11/06/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS
Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. EITEL SANTIAGO DE BRITO PEREIRA
Secretária
Bela. MARIANA COUTINHO MOLINA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: UNIÃO
RECORRIDO
: ANTONIO SENA DOS SANTOS
ADVOGADO
: CÂNDIDO DODO SILVA FILHO - PE012006
ADVOGADA
: ANA KARINA DE SALES PEREIRA - PE022554
INTERES.
: ASSOCIAÇÃO
NACIONAL
DOS SUBOFICIAIS,
SARGENTOS
E
TAIFEIROS DA AERONÁUTICA - "AMICUS CURIAE"
ADVOGADOS
: ELIANA CALMON ALVES - DF046625
ROGERIO FRANÇA ATHAYDE DE ALMEIDA - DF058809
ERIC DINIZ CASIMIRO - DF063071
RENATO CALMON ALVES BERNARDO DA CUNHA - DF019863
ADVOGADA
: CAMILA RIBEIRO SANSAO - DF071604
ADVOGADA
: ANAMARIA DE FARIAS TEIXEIRA BUENO - DF007328
ASSUNTO: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO - Militar
- Sistema Remuneratório e Benefícios - Reforma
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: UNIÃO
EMBARGADO
: ANTONIO SENA DOS SANTOS
ADVOGADO
: CÂNDIDO DODO SILVA FILHO - PE012006
ADVOGADA
: ANA KARINA DE SALES PEREIRA - PE022554
INTERES.
: ASSOCIAÇÃO
NACIONAL
DOS SUBOFICIAIS,
SARGENTOS
E
TAIFEIROS DA AERONÁUTICA - "AMICUS CURIAE"
ADVOGADOS
: ELIANA CALMON ALVES - DF046625
ROGERIO FRANÇA ATHAYDE DE ALMEIDA - DF058809
ERIC DINIZ CASIMIRO - DF063071
RENATO CALMON ALVES BERNARDO DA CUNHA - DF019863
ADVOGADA
: CAMILA RIBEIRO SANSAO - DF071604
ADVOGADA
: ANAMARIA DE FARIAS TEIXEIRA BUENO - DF007328
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia PRIMEIRA SEÇÃO, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Primeira Seção, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura,
C542524449<1401:452092@
2022/0373421-4 - REsp 2040852 Petição : 2025/0033115-8 (EDcl)
Documento eletrônico VDA48141325 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIANA COUTINHO MOLINA, PRIMEIRA SEÇÃO Assinado em: 11/06/2025 19:56:11
Código de Controle do Documento: 068BBDE3-DCF4-46F4-B055-CBCAEB1552FD

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA SEÇÃO

EDcl no
Número Registro: 2022/0373421-4
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 2.040.852 / PE
Benedito Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina, Gurgel de Faria e Paulo Sérgio
Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
C542524449<1401:452092@
2022/0373421-4 - REsp 2040852 Petição : 2025/0033115-8 (EDcl)
Documento eletrônico VDA48141325 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIANA COUTINHO MOLINA, PRIMEIRA SEÇÃO Assinado em: 11/06/2025 19:56:11
Código de Controle do Documento: 068BBDE3-DCF4-46F4-B055-CBCAEB1552FD